Tribunal: STJ
Processo: 0004819-95.2022.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032995 - MS(2025/0328155-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO EICHENBERG
ADVOGADOS
: ADELMANO WELLERSON DE SOUSA BENIGNO - MA014682
TAYANNA ALMEIDA DE BRITTO - MA024827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
mas não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ.
2. O recorrente sustenta que não seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório para análise do pleito, argumentando que a Súmula n. 7, STJ não seria
aplicável ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto pelo
agravante exige o reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula n.
7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática.
5. O Tribunal de origem analisou os elementos probatórios e concluiu pela configuração
do crime, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva com base em provas robustas,
como boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais.
6. O pedido formulado pelo recorrente exige o reexame das provas coletadas, o que é
inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ.
7. A decisão monocrática que não conheceu do recurso especial foi fundamentada na
impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, sendo correta sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54992654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 31a99a71-8259-4e9b-b152-5e31e90f9a54

Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em sede de
2.
recurso especial.
A ausência de novos argumentos no agravo regimental que
justifiquem a alteração da decisão monocrática enseja sua manutenção.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.159.173/SP,
23/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 31a99a71-8259-4e9b-b152-5e31e90f9a54

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032995 - MS(2025/0328155-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO EICHENBERG
ADVOGADOS
: ADELMANO WELLERSON DE SOUSA BENIGNO - MA014682
TAYANNA ALMEIDA DE BRITTO - MA024827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo,
mas não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7, STJ.
2. O recorrente sustenta que não seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório para análise do pleito, argumentando que a Súmula n. 7, STJ não seria
aplicável ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto pelo
agravante exige o reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula n.
7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática.
5. O Tribunal de origem analisou os elementos probatórios e concluiu pela configuração
do crime, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva com base em provas robustas,
como boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos testemunhais.
Documento eletrônico VDA54532315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:02
Código de Controle do Documento: 9c82807d-d33c-472e-9c99-844a444d317d

6. O pedido formulado pelo recorrente exige o reexame das provas coletadas, o que é
inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7, STJ.
7. A decisão monocrática que não conheceu do recurso especial foi fundamentada na
impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório, sendo correta sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório em sede de
2.
recurso especial.
A ausência de novos argumentos no agravo regimental que
justifiquem a alteração da decisão monocrática enseja sua manutenção.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.159.173/SP,
23/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ EDUARDO
EICHENBERG contra decisão da minha relatoria que conheceu do agravo mas não
conheceu do recurso especial interposto, por entender que haveria incidência da Súmula
n. 7, STJ, conforme fls. 475-479.
Neste agravo regimental, o recorrente argumenta acerca da desnecessidade de
revolvimento fático para análise do pleito, razão pela qual não incide no caso a Súmula
n. 7, STJ.
Ante o exposto, requer o agravante: "a) o conhecimento do presente Agravo
Regimental, porquanto preenchidos integralmente os pressupostos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, notadamente a tempestividade, regularidade formal e adequação da
via eleita, para que seja submetido à apreciação e julgamento pela Quinta Turma deste
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se a colegialidade e o controle
jurisdicional da decisão monocrática impugnada; b) o provimento do Agravo
Regimental, a fim de que seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática que
Documento eletrônico VDA54532315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:02
Código de Controle do Documento: 9c82807d-d33c-472e-9c99-844a444d317d

concluiu por “conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial”, com o
consequente afastamento do óbice indevidamente aplicado, uma vez que a insurgência
recursal não objetiva o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
mas, sim, a correta subsunção jurídica dos fatos expressamente
Súmula 7/STJ,
reconhecidos pelas instâncias ordinárias, notadamente quanto à ausência de
demonstração do elemento subjetivo (dolo) e à inexistência de prova da autoria, em
exercício legítimo de revaloração jurídica dos fatos incontroversos, providência
plenamente admitida na via especial; c) em consequência, seja determinado o
conhecimento do Recurso Especial interposto (fls. 315–319), para que seja apreciado o
seu mérito, reconhecendo-se, à luz das premissas fáticas já fixadas no acórdão
recorrido, a inexistência de comprovação idônea do dolo, bem como a ausência de
prova segura acerca da efetiva execução, participação ou determinação de intervenção
no hidrômetro, circunstâncias que inviabilizam a manutenção da condenação penal, por
ofensa aos princípios da legalidade estrita, da presunção de inocência e do in dubio pro
" (fl. 490).
reo
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Isso porque o regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão recorrida. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados.
O recorrente sustenta que não teria sido comprovado o dolo e a autoria
para que fosse empreendida a condenação em desfavor do recorrente.
A despeito do alegado, o Tribunal de origem considerou que houve prova
suficiente para reconhecer presentes a materialidade e autoria delitiva, assim
fundamentando (fls. 272-273):
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim
de Ocorrência (p.
e p.
); Ofício da SANESUL (p .39);
09/10
11/12
Laudo Pericial (p.
), bem como pela prova testemunhal.
40/47
De igual modo, a autoria é certa e recai sobre o apelante,
ainda que este negue a prática delitiva.
Documento eletrônico VDA54532315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:02
Código de Controle do Documento: 9c82807d-d33c-472e-9c99-844a444d317d

Isso, pois, o conjunto probatório é robusto o suficiente
para demonstrar a autoria.
O representante da empresa vítima, Paulo Gustavo
Silva Targas, ao prestar depoimento em juízo (p.
), relatou que,
199/200
na época dos fatos, realizou inspeções nos estabelecimentos
comerciais “Quintal 67” e “Beach Bar”, constatando que, no primeiro, o
hidrômetro havia sido removido, enquanto no segundo o medidor
apresentava irregularidades e sinais de violação, o que impossibilitava a
aferição do consumo de água.
Além disso, tais irregularidades restaram comprovadas no
pelo Laudo Pericial (p.
).
40/47
Por sua vez o Investigador da Polícia Civil, Marcelo
Camargo, ao depor em juízo (p.
), afirmou que, a pedido da
199/200
SANESUL, compareceu ao local e verificou a fraude, que consistia em
um corte na calçada para permitir uma ligação clandestina diretamente
da rede pública para o estabelecimento do réu.
Além disso, evidencia-se que o único beneficiado
pelo esquema era o apelante, proprietário dos estabelecimentos. Diante
disso, não é crível que o réu desconhecesse tais práticas, além de
ser
demasiadamente
improvável
que
em
seus
dois
estabelecimentos apresentassem adulterações semelhantes.
Assim, a alegação de que desconhecia as irregularidades
que lhe proporcionavam vantagem se mostra inconsistente diante do
conjunto probatório, não merecendo acolhimento.
Portanto, considerando a forma como a fraude foi
executada, os elementos constantes dos autos e o fato de que o apelante
era o único favorecido, conclui-se que há um conjunto sólido de provas
e indícios que apontam sua responsabilidade pelo delito.
Dessa forma, a prova reunida nos autos, especialmente
os testemunhos e a perícia técnica, revela-se consistente e demonstra,
sem margem para dúvidas, a prática do desvio de água tratada,
configurando o crime em questão.

Assim, ficou claro que o Tribunal de Justiça analisou os diversos elementos
do fato e entendeu que houve a configuração do crime. Verifica-se que o pedido
formulado exige o reexame das provas coletadas para que seja analisado, o que é inviável
em sede de recurso especial.
Sobre o tema, tem-se a jurisprudência consolidada desta Corte:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o, DA
Documento eletrônico VDA54532315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:02
Código de Controle do Documento: 9c82807d-d33c-472e-9c99-844a444d317d

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
ART. 33, LEI 11.343/2006.
CRIMINOSA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do
recorrente por tráfico de drogas e rejeitou os pedidos de absolvição por
insuficiência probatória, revisão da dosimetria da pena e aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, com base na § 4o. Lei 11.343/2006,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em
art. 33,
discussão: (i) definir se é possível a absolvição do recorrente em razão
de alegada insuficiência de provas; (ii) analisar a adequação da
dosimetria da pena aplicada pelo tribunal de origem, considerando-se a
quantidade de droga apreendida; e (iii) determinar se o recorrente faz
jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, à luz
de sua suposta dedicação à atividade criminosa. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O pedido de absolvição é indeferido, pois o acórdão
recorrido consigna que o conjunto probatório aponta para a prática do
crime de tráfico de drogas, sendo inadmissível o reexame de provas no
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. A dosimetria da pena
é mantida, com base na expressiva quantidade de droga apreendida
(mais de duzentos quilos de maconha), o que justifica o aumento da
pena-base em consonância com o disposto no da e com a jurisprudência
deste Superior
Tribunal, que admite a
art. 42 Lei 11.343/2006
consideração da quantidade e da natureza da droga para fixação da
pena. 5. A causa especial de diminuição de pena do § 4o, da
é
art. 33,
inaplicável, pois o tribunal a quo fundamenta o Lei 11.343/2006,
afastamento da minorante na dedicação do recorrente à atividade
criminosa e na integração a organização criminosa, constatada pela
quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da
apreensão, em linha com a jurisprudência consolidada do STJ, que
permite o afastamento da redução com base em elementos concretos.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (REsp n. 2.159.173/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de
.
23/12/2024)

Neste contexto, a Súmula n. 7, STJ impede o reexame do acervo fático-
probatório, sendo correta a decisão de origem que referiu a existência do óbice ao
trânsito do recurso.
Assim, não tendo sido agregado novos argumentos pelo agravante, que
justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática,
sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54532315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:02
Código de Controle do Documento: 9c82807d-d33c-472e-9c99-844a444d317d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.032.995 / MS
Número Registro: 2025/0328155-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048199520228120002
0004819952022812000250003
0004819952022812000250004
48199520228120002 481995202281200020004819952022812000250004 4819952022812000250003
4819952022812000250004
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ EDUARDO EICHENBERG
ADVOGADOS : ADELMANO WELLERSON DE SOUSA BENIGNO - MA014682
TAYANNA ALMEIDA DE BRITTO - MA024827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ EDUARDO EICHENBERG
ADVOGADOS : ADELMANO WELLERSON DE SOUSA BENIGNO - MA014682
TAYANNA ALMEIDA DE BRITTO - MA024827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54950181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:12
Código de Controle do Documento: 8d2d5885-aab9-4116-9e86-e7915af6d9b2

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:49:12
Código de Controle do Documento: 8d2d5885-aab9-4116-9e86-e7915af6d9b2